Tribunal: CARF
Processo: 15746.720763/2022-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720763/2022-48
ACÓRDÃO
2401-012.277 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATENTO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. SANEAMENTO.
Ao deixar de examinar mais de um capítulo da impugnação, o Acórdão de
Impugnação gerou preterição ao direito de defesa, vício processual passível
de saneamento mediante emissão de nova decisão de primeira instância a
apreciar todos os argumentos e provas suscitados na impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para acolher a preliminar de nulidade para anular a decisão de
primeira instância e determinar a emissão de nova decisão.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier - Presidente
Participaram do julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto, Leonardo Nunez
Campos e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1537/1608) interposto em face de decisão (e-
fls. 1515/1523) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 03/10) de
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.277 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720763/2022-48
2
Contribuições Previdenciárias da Empresa e do Empregador relativas ao Código de Receita 2141 -
CP PATRONAL (infração: DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - INFORMAÇÃO INDEVIDA
DE AJUSTE DE CPRB EM GFIP e DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE BASES
DECLARADAS DE EMPREGADO), a versar sobre as competências 01/2018 e 12/2019, cientificados
em 29/11/2022 (e-fls. 1254). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 15/36.
Na impugnação (e-fls. 1259/1305), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Nulidade por vício de fundamentação da acusação fiscal.
(b) Nulidade por vício na base de cálculo.
(c) Mérito. Lei n° 12.546, de 2011. Definição de receita bruta. Teleatendimento/call
center. Ad argumentandum, receitas que não decorrem da prestação de
serviço. Subsidiariamente, abatimento integral dos valores de CPRB pagos a
maior.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 1515/1523):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2018, 31/12/2019
CPRB. TREINAMENTO. LOCAÇÃO DE ESPAÇO. COMISSÃO.
A atividade de treinamento, locação de espaço e comissão não se confunde com a
atividade de call center e não está abrangida pela contribuição previdenciária
sobre a receita bruta.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB) SUBSTITUTIVA
DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Exclui-se da base de cálculo da CPRB a receita bruta decorrente de prestação de
serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas, exceto quanto aos serviços
desenvolvidos no Brasil cujo resultado aqui se verifique.
CPRB RECOLHIDA INDEVIDAMENTE. APROVEITAMENTO NO CURSO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
As contribuições recolhidas indevidamente a título de CPRB podem ser objeto de
repetição do indébito em âmbito administrativo por meio de procedimentos
específicos atinentes à restituição e à compensação, descabendo seu
aproveitamento no âmbito do contencioso administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 11/06/2024 (e-fls. 1531/1534) e o recurso voluntário
(e-fls. 1537/1608) interposto em 08/07/2024 (e-fls. 1535/1536), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 11/06/2024, o recurso deve ser conhecido.
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.277 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720763/2022-48
3
(b) Nulidade do Acórdão por inovação. A decisão recorrida inova a tese acusatória,
gerando cerceamento ao direito de defesa. A Autoridade Fiscal, além de não
indicar quais seriam as atividades consideradas "desoneradas" e "não
desoneradas", não apresentou as razões pelas quais se entendeu que algumas
receitas seriam "não desoneradas". O Relatório Fiscal não esclarece por que as
receitas provenientes de atividades vinculadas ao call center foram classificadas
como não desoneradas. Assim, toda a argumentação empregada nos tópicos
"Da prestação de serviço a residentes no exterior" e "Dos Serviços de
"comissão", "treinamento", "locação de infraestrutura” do Acórdão são
inovadoras, causadoras de sua nulidade. E mais, a Autoridade Fiscal não afastou
ou deu interpretação diversa à explicação apresentada pela recorrente.
Igualmente também não questionou a efetiva prestação do serviço, bem como
a sua exportação. Não há no RF qualquer questionamento acerca da
efetividade da prestação de serviço, bem como sobre a sua exportação, o que
apenas foi feito no acórdão recorrido. Há inovação também na motivação para
não realizar o abatimento dos valores de CPRB pagos a maior, tendo a
impugnante demonstrado erro de fato ao se efetuar o abatimento apenas
parcial. A autoridade fiscal não realizou o abate integral por considerar que
para determinados períodos a recorrente não teria feito o recolhimento da
CPRB apurada. Demonstrada a premissa equivocada da fiscalização a turma
julgadora deveria ter procedido ao abatimento complementar e não criado tese
inovadora de os recolhimentos terem de ser compensados ou restituídos em
procedimento próprio. Assim, se deixou de lado o erro de fato cometido pela
Autoridade Fiscal, para se criar um alegado erro de procedimento por parte da
Recorrente. A autoridade fiscal, contudo, procedeu ao abatimento parcial, o
que não condiz com a alegação de que qualquer recolhimento de CPRB deve se
submeter a pedido de compensação ou restituição. Não obstante, certo é que o
acórdão recorrido inovou também nesse tocante, sendo certo que a Recorrente
não pôde se defender, em sua Impugnação, sobre a alegação de que todo o
valor pago de CPRB deveria ser compensado ou restituído, e não abatido do
lançamento de ofício. Logo, as inovações violam o art. 142 do CTN e atraem o
disposto no art. 59, II, do Decreto n° 70.235, de 1972.
(c) Nulidade do Acórdão por falta de motivação. Diversos fundamentos de defesa e
documentos comprobatórios, os quais, seja individualmente ou em conjunto
poderiam ter alterado o posicionamento consignado no acórdão recorrido, não
foram apreciados no julgamento. Não se analisou a tese autônoma de 100% da
receita bruta decorrer de atividade classificada como desonerada. A Turma
Julgadora não se posicionou, por exemplo, sobre a arguição a respeito de os
valores que não sejam provenientes da atividade principal, e que também não
decorram da venda de bens ou prestação de serviços, não estarem
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.277 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720763/2022-48
4
contemplados no conceito de receita bruta previsto no artigo 12 do Decreto-Lei
n° 1.598/1977. Assim, uma vez que a Recorrente apenas presta serviço na área
de call center, qualquer valor distinto das receitas de cal! center
(teleatendimento, telemarketing, telecobrança etc.) não pode ser considerado
receita oriunda da prestação de serviço e atividade principal, e, por isso, não se
autoriza o seu enquadramento no inciso IV, do artigo 17., do Decreto-Lei n°
1.598/1977, fazendo com que não seja considerado para fins de cálculo da
proporcionalidade. O Acórdão também é omisso sobre a falta de coerência da
acusação fiscal. Não há em toda a acusação fiscal qualquer explicação sobre o
fato de a Autoridade Fiscal ter considerado para algumas competências uma
mesma receita como "sem desoneração", mas para outras competências ter
considerado como "com desoneração". Explica-se. Para a competência de
setembro de 2019 a Autoridade Fiscal classificou a receita "Serviços Básicos
Intercompany" como "sem desoneração". Contudo, para a competência
seguinte, outubro de 2019, a receita "Serviços Básicos Intercompany" foi
classificada como "com desoneração". Não há no Acórdão qualquer na
manifestação sobre a contradição apontada pela defesa. A defesa também
explicou que a receita denominada "comissão" não é uma atividade ou serviço
prestado, mas forma de remuneração variável proveniente diretamente da
performance dentro do serviço de teleatendimento, conforme ampla
documentação. Entretanto, não há no acórdão recorrido uma única menção
sobre o vasto conteúdo probatório apresentado. O Acórdão apenas adota o
posicionamento genérico e subjetivo de não se admitir tais valores pagos ao
único e exclusivo critério da contratante como receita de serviço de Call center,
revelando a ausência de análise dos documentos e a ausência de motivo para
sua conclusão (Lei n° 9.784, de 1999, art. 50, I, §1°; Decreto n° 70.235, de 1972,
arts. 31 e 59, II; Lei n° 13.105, de 2015, art. 489, §1°, IV; e jurisprudência). Logo,
há cerceamento de defesa e supressão de instância, sendo o vício material e
insanável.
(d) Nulidade por vício de fundamentação da acusação fiscal. A Autoridade Fiscal
entendeu que parcela das receitas auferidas pela Recorrente foram
provenientes de atividades "não desoneradas", mas não há no RF sequer um
único apontamento sobre quais seriam as receitas não desoneradas para fins
de cálculo da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento e muito
menos as razões pelas quais se entendeu que deveria ser adotada uma
classificação ou outra. Somente com a análise dos cálculos feitos pela
Autoridade Fiscal, os quais não se encontram dentro do RF, é possível
identificar quais receitas foram classificadas como não desoneradas. Somente
sendo possível entender o que foi ou não considerado peta Autoridade Fiscal a
partir da análise de seus cálculos, ou seja, que as receitas contabilmente
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.277 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720763/2022-48
5
classificadas como "treinamento", "comissão" e "locação de infraestrutura" não
poderiam ser enquadradas nos critérios utilizados para apuração da CPRB,
segundo a concepção fiscal. Contudo, assim como não há no RF, igualmente
não há nos cálculos da Autoridade Fiscal a justificativa que fundamente o seu
entendimento. A motivação surge apenas com as inovações feitas no acórdão
recorrido. Nesse mesmo sentido. também não há qualquer explicação sobre o
fato de a Autoridade Fiscal ter considerado para algumas competências uma
mesma receita como "sem desoneração", mas para outras competências a ter
considerado como "com desoneração” (por exemplo, competências 09 e
10/2019; fls. 1228/1229). E nem se alegue, como feito no acórdão recorrido,
que "na impugnação restou demonstrado que a impugnante entendeu
perfeitamente quais receitas foram consideradas não desoneradas", porquanto
se trata de verdadeiro jogo de adivinhação, no qual inclusive não foi capaz de
se defender antecipadamente das novas teses acusatórias criadas no acórdão
recorrido. Portanto, tem-se que a Autoridade Fiscal cometeu equívocos graves
ao identificar e mensurar a base de cálculo da CP, o que implica no vício
material de fundamentação, bem como de iliquidez e incerteza e em clara
violação ao artigo 142 do CTN, ao art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, e aos
arts. 2° e 50 da Lei n 9.784, de 1999. A falta, o erro ou deficiência de
fundamentação adequada (subsunção dos fatos à norma) configura vício de
caráter material insanável (jurisprudência).
(e) Nulidade por vício na base de cálculo. A Autoridade Fiscal entendeu que seria o
caso de abater do lançamento fiscal essa apuração feita a maior do que a
devida a título de CPRB, dos períodos de janeiro a setembro de 2018 e junho a
setembro e novembro e dezembro de 2019 (doc. 2 da impugnação). Por outro
lado, por entender que a recorrente "não efetuou recolhimento da CPRB
devida conforme sua apuração em DARF (Documento de Arrecadação de
Receitas Federais), sob código de receita 2985 nos períodos de outubro a
dezembro de 2018 e janeiro a maio e outubro de 2019, a CPRB entendida como
declarada a maior pela recorrente nesses períodos, mas não paga, não foi
considerada passível de abatimento. A recorrente apurou em janeiro de 2019
um total de R$ 8.209.294,82 de CPRB a recolher (débito declarado, constituído
e pago). Já a autoridade fiscal apurou uma CPRB a recolher no montante de R$
7.531.179,41. Logo, a recorrente declarou, constituiu e pagou uma CPRB a
maior de R$ 678.115,41., a ser abatido do INSS a recolher sobre folha apurado
pela fiscalização (total devido a título de contribuição previdenciária, segundo a
própria autoridade fiscal, é de R$ 9.313.098,25 = CPRB + CP incidente sobre a
folha). Isso porque, a recorrente efetuou, sim, o recolhimento da CPRB devida
conforme sua apuração no período de outubro a dezembro de 2018 e janeiro a
maio e outubro de 2019 (Doc. 03 da Impugnação). Não há justificativa e nem
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.277 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720763/2022-48
6
coerência para não se adotar o abatimento apenas em parte do período. Há
uma verdadeira cobrança sem fato imponível de incidência tributária que a
justifique, pois, de um lado se cobrará toda a CPRB declarada, constituída e
paga pela Recorrente e, de outro, se cobrará também o crédito tributário
constituído pela autoridade fiscal. Assim, há manifesta iliquidez e incerteza no
lançamento fiscal e afronta ao art. 142 do CTN, a gerar nulidade por erra na
base de cálculo.
(f) Mérito. Delimitação da controvérsia. Afastadas as inovações da decisão recorrida
e não havendo no relatório fiscal um único fundamento para justificar a
classificação de receitas como não desoneradas, o cerne da controvérsia é o
percentual das receitas da recorrente que podem ser enquadradas como
provenientes de atividades desoneradas, ou seja, entender se as receitas
auferidas decorrem ou não da atividade de teleatendimento/call center. Lei n°
12.546, de 2011. A CPRB ficou atrelada à atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte, tendo a Lei n' 12.546/2011 estabelecido o critério da
proporcionalidade entre o regime de apuração da CPRB e o regime de apuração
da CP sobre a folha de salários e a Lei n° 11.774/2008 estendido o tratamento
diferenciado às "empresas que prestam serviços de call center", mas não as
conceituou. Definição de receita bruta. Quando da edição da Lei n°
12.546/2011, não houve a definição do conceito de "receita bruta”. A partir de
2015 compreende-se como receita bruta para fins de incidência da CPRB: (i) o
produto da venda de bens; (ii) o preço da prestação de serviço; (iii) o resultado
auferido em operação de conta alheia; e (iv) as receitas da atividade ou objeto
principal da empresa (Instrução Normativa RFB n° 1.436/13, art. 1°, caput e §4°;
e Decreto-Lei n° 1.598/77, art. 12, na redação da Lei n° 12.973/14).
Teleatendimento/call center. Tendo em vista que a Recorrente exerce como a
atividade econômica preponderante a prestação de serviço de
teleatendimento/call center, o seu CNAE é registrado sob o código 8220-0/00.
A Portaria n° 9/2007, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que aprovou o
Anexo II da Norma Regulamentadora NR 17, estabeleceu os parâmetros
mínimos para o trabalho em atividades de teleatendimento e telemarketing e
apresentou algumas conceituações sobre esses termos. De acordo com o seu
item "2.1", o campo de aplicação da mencionada NR 17 é "todas as
organizações que mantêm serviços de teleatendimento/telemarketing, nas
modalidades ativo ou receptivo, em centrais de atendimento telefônico e/ou
centrais de relacionamento com clientes (call centers), para prestação de
serviços, informações e comercialização de produtos". Adiante, no item "2.1.1"
se afirma que "entende-se como call center o ambiente de trabalho no qual a
principal atividade é conduzida via telefone e/ou rádio com utilização
simultânea de terminais de computador". Com o aumento da demanda e dos
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.277 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720763/2022-48
7
problemas apresentados pelos clientes, houve a necessidade de
desenvolvimento do serviço com computadores para o armazenamento de
dados, bem como para a prestação de informações instantâneas para clientes.
Essa evolução conduziu à criação de centrais de atendimento para diversos fins
como call center, help desk, e Serviço de Atendimento ao Cliente — SAC, por
exemplo, que são relacionados à venda de produtos e serviços, atendimento de
emergência, entre outros. A atividade de call center se define a partir do
modelo de negócio implementado, com estrutura, tecnologia e recursos
humanos especializados para atender às demandas dos clientes
(teleatendimento, telemarketing, telecobrança etc.). A atividade de call center
demanda uma série de elementos à sua consecução, como, por exemplo, o
treinamento de atendentes de acordo com a operação que será realizada, a
disponibilização do material necessário, que vai desde a cadeira que o
atendente usará até a tecnologia empregada nos canais de contato, a
infraestrutura necessária etc. A recorrente, cujo principal objeto social é a
atividade de teleatendimento, é uma das cinco maiores provedoras mundiais
de serviços de gestão de relacionamento com clientes e terceirização de
processos de negócios, e líder na América Latina, com atuação direta em 17
países, com mais de 95 centros de relacionamento, mais de 110.000 postos de
trabalho e empregando mais de 150.000 colaboradores. Considerando a sua
atuação no setor de teleatendimento, a Recorrente, no período autuado,
adotou para fins de seu enquadramento na CPRB a respectiva legislação e
normas vigentes à época dos fatos para a atividade de call center (Instrução
Normativa RFB n° 1.436/2013 e Instrução Normativa RFB n° 1.812/2018), nos
termos do artigo 7-A da Lei n° 12 546/2011. A fiscalização não afastou os fatos
a demonstrar que todas as receitas auferidas (inclusive as que foram afastadas
pela Autoridade Fiscal para fins de CPRB) decorrem diretamente da atividade
de teleatendimento/call center, sendo incontroversos os fatos constantes das
respostas apresentadas: i) Comissão: esclareceu-se que a rubrica que
"comissão" não representa uma atividade ou serviço propriamente dito, mas,
sim, uma forma de remuneração variável condicionada ao cumprimento de
determinada meta relacionada ao serviço de teleatendimento. No caso da
Fiscalizada, o pagamento de comissão ocorre após a concretização de objetivos
por meio de telefonia, conforme disciplinado em prévia e expressa disposição
contratual; ii) Telecobrança e cobrança: atividade de telecobrança, qual seja, a
cobrança de inadimplentes por meio de múltiplos canais na modalidade de
telemarketing ativo; iii) Treinamento: atividade de treinamento que pode
ocorrer antes do início da operação de teleatendimento, seja ativo ou
receptivo, ou após o início da operação, sendo uma fase de atualização e
reciclagem com o propósito de tornar a operação de teleatendimento mais
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.277 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720763/2022-48
8
eficiente; iv) Call center — estrutura cliente: atividade desenvolvida nos casos
em que o cliente já possui a estrutura disponível para o teleatendimento, mas
não possui a mão de obra qualificada para a sua realização e/ou know-how
necessário para implementar a operação; v) Consultoria: serviço de
atendimento ao cliente (Serviço de Atendimento ao Cliente SAC da modalidade
Business to Business (“B2B”) que representa a atividade de teleatendimento
prestada ao cliente da Pessoa Jurídica que contratou a Recorrente; vi) Contact
center multicanais: atividade de teleatendimento receptivo, ativo, cross selling
etc., realizado por meio de múltiplos canais de atendimento; vii) Locação de
infraestrutura:
disponibilização
de
infraestrutura
para
pratica
de
teleatendimento (operador: servidor, gerência, portas de URA etc.); viii)
Grandes clientes: a Recorrente esclareceu que "Grandes clientes não é uma
atividade propriamente dita, mas, sim, a indicação de seus principais clientes
em ternos de faturamento; ix) Suporte técnico: atividade de teleatendimento
técnico relacionado aos serviços que fazer parte do portfólio de serviços ido
cliente da recorrente; x) Serviços básicos intercompany atividades relacionadas
aos serviços intercompany entre as empresas do Grupo Atento Brasil e
intercompany corporativo da recorrente com empresas do Grupo Atento de
outros países. Verifica-se, portanto, que todas as informações que foram
prestadas pela Recorrente estão diretamente ligadas com a atividade de call
center e, ressalte-se, não há no RF qualquer argumento que justifique
entendimento contrário. Os questionamentos acerca da natureza e efetividade
dos serviços surgiram tão somente a partir do acórdão recorrido, o que, reitere-
se, inovaram a acusação fiscal e não podem servir de supedâneo à manutenção
da exigência fiscal. As receitas consideradas não desoneradas pela Autoridade
Fiscal foram as classificadas contabilmente como "comissão", "treinamento",
"locação de infraestrutura" e "serv. Básico - intercompany", as quais a
Recorrente passa a abordá-las individualmente. Pontue-se que a receita "serv.
Básico - intercompany" foi, inexplicavelmente, apenas parcialmente tida como
não desonerada. Nem mesmo a decisão recorrida esclarece o motivo para não
se admitir comissão como receita de serviços de call center. O fato de se alegar
que o pagamento de comissão é feito a "exclusivo critério da contratante"
apenas ressalta o fato de que a Turma Julgadora não analisou os fundamentos
de defesa apresentados e a robusta documentação probatória que o
acompanhou. O pagamento de comissão não foi realizado a "exclusivo critério
da contratante", como se fosse uma espécie de gorjeta, mas, sim. por força de
previsão contratual, vinculada ao atingimento de metas, conforme documentos
comprobatórios. E, ainda que assim não o fosse, o que se admite por
argumentar, o fato de se tratar de remuneração feita a "exclusivo critério da
contratante' não desvirtua o fato de que essa remuneração paga "a exclusivo
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.277 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720763/2022-48
9
critério da contratante” decorre da atividade de call center. Com efeito, nos
remetendo ao RF, sequer é possível encontrar coerência na acusação fiscal que,
ao passo que tratou a receita de "comissão" como não desonerada, considerou
que a receita de "telecobrança" é desonerada, sendo que ambas decorrem, em
igual forma, da atividade de call center e sua respectiva remuneração.
Enquanto na "telecobrança" a Recorrente aufere receita por fazer cobranças de
débitos por múltiplos canais (telefone, chat etc.), na "comissão" a Recorrente
aufere receita, por exemplo, por fazer cobranças por múltiplos canais de forma
exitosa. A primeira remuneração da Recorrente é a receita de “telecobrança",
que é paga simplesmente em razão da operação de telecobrança. Já a segunda
remuneração é a receita de "comissão'', que é paga em razão de a operação de
telecobrança ter atingido urna meta (por exemplo, ter êxito na cobrança de
50% dos débitos). Ambas remuneram o serviço de call center. Corrobora-se o
exposto ao se verificar o Contrato de Prestação de Serviços de Televendas
firmado entre a Recorrente e a Tim Celular S.A. e Interlig Telecomunicações
S.A., cujo objeto são "os serviços de Contact Center da CONTRATADA para fins
de prospecção e venda dos Serviços e Produtos das CONTRATANTES, via Central
de Televendas da Contratada, seja inbound (contato receptivo com o Cliente)
e/ou outbound (contrato ativo com o Cliente)"(vide Doc. 04 da Impugnação).
Sendo certo que a Recorrente foi contratada para execução do serviço de
Contact Center "para fins de prospecção e venda dos Serviços e Produtos das
CONTRATANTES, via Central de Televendas da Contratada", conforme acima
demonstrado, imperioso se faz reconhecer que se trata de "Comissão referente
a prestação de serviços" (pedido de faturamento) referente a televendas
(contrato de prestação de serviço). Nesse mesmo sentido, o contrato firmado
entre a Recorrente e o Banco Itaú S.A. Doc. 05 da Impugnação). Em outras
palavras, não importa se a receita auferida é decorrente de remuneração fixa
ou variável/comissão, mas, sim, a natureza do serviço que deu causa ao seu
pagamento. O contrato firmado entre a Recorrente e o Banco Cetelem S.A.
deixa ainda mais evidente o fato de que a receita de comissão está totalmente
atrelada ao serviço de call center. Outro contrato que deixa claro tal fato é o
firmado entre a Recorrente e a Telefônica Brasil S.A. (vide Doc. 06 da
Impugnação). De acordo com o pactuado, a Recorrente foi contratada para
"prover soluções eficazes em todas as interações da CONTRATADA com Clientes
da VIVO ou Prospects" na modalidade Contact Center multicanais, que,
conforme já informado neste recurso, assim como durante o curso do
procedimento fiscal, consiste na atividade de teleatendimento realizado por
meio de múltiplos canais de atendimento. O Anexo III do referido contrato, que
trata da remuneração da Recorrente, apresenta de forma clara que os
pagamentos serão feitos de forma fixa (de acordo com a prestação do serviço)
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.277 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720763/2022-48
10
e de forma variável (de acordo com o atingimento de metas individuais). No
presente caso, é irrelevante que a receita seja contabilmente denominada
como "comissão", sendo de rigor observar que essa é paga em razão, única e
exclusivamente, do serviço de teleatendimento (jurisprudência). Deveras, fica
evidente que a receita denominada como 'comissão" foi auferida diretamente
em razão da prestação de serviço de cai' center e não é paga a bel-prazer da
contratante, pois prevista contratualmente, o que, ainda que assim o fosse, não
alteraria a natureza do pagamento: prestação de serviço de call center.
Conforme se infere da planilha acostada à Impugnação (vide Doc. 07 da
Impugnação — arquivo "Doc_Comprobatorios.zip"), com o reconhecimento de
que a receita de "comissão" decorre da atividade exercida pela Recorrente na
área de call center, se alcança a monta de 97% da receita bruta desonerada, o
que é suficiente para que se determine o cancelamento integral dos autos de
infração. Isso, pois, exige-se que apenas 95% da receita bruta seja auferida por
atividade desonerada. Receita denominada como "treinamento". A atividade
de treinamento, diretamente relacionada ao teleatendimento, ocorre antes ou
após o início da operação de teleatendimento, visando tornar a operação mais
eficiente, com atualizações e reciclagens, garantindo a absorção do conteúdo
sobre os produtos dos clientes pelos funcionários treinados. Existe também o
treinamento de formação inicial, aplicado quando no início da formação de um
grupo de operação (ou ampliação de um já existente), além de treinamentos de
migração, que ocorre quando um atendente muda de seguimento de
atendimento. E, por fim, há o treinamento de projetos, que se aplica nas
hipóteses de o cliente da Recorrente lançar novos serviços ou produtos, que
terão um curto prazo de duração. O fato mais relevante para a questão é o de a
receita classificada como treinamento não ser dissociada das demais e pertence
ao mesmo grupo da receita advinda da prestação de serviço de
teleatendimento, pois dela decorrente. Isso porque, o treinamento é elementar
para a operação de call center, na medida em que visa o desenvolvimento de
todas as competências comportamentais e técnicas de produto e negócio,
rotina e processos, ferramentas e sistemas por parte do operador. Entretanto,
se entendeu no acórdão recorrido que tal receita "não se relaciona
contratualmente com o serviço de call center, muito pelo contrário, a
contratação do serviço pressupõe que profissionais treinados façam o
atendimento nas instalações da contratada". Deveras, infere-se da justificativa
apresentada no acórdão recorrido que não se explica por qual razão a receita
de treinamento estaria, supostamente, dissociada da atividade de call center.
Os treinamentos que deram origem à correspondente receita estão
diretamente ligados à atividade de call center, na medida em que não é
possível a realização de um teleatendimento, telemarketing ou telecobrança
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.277 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720763/2022-48
11
sem que ocorra, em algum momento, o treinamento do atendente. Receita
denominada "locação de infraestrutura". Conforme informado pela Recorrente
durante o curso do procedimento fiscalizatório e não refutado pela Autoridade
Fiscal, a receita contabilmente classificada como 'locação de infraestrutura"
decorre da disponibilização, por parte da Recorrente, de infraestrutura
essencial para a prática do cai' center. Para que seja possível a realização do
teleatendimento, é necessária a presença de um operador, conhecido como
atendente, um servidor de comunicação, que é a plataforma 121 sistema de
computação usada para os meios de comunicação de rede, portas de URA, que
é o sistema que permite uma série de automações no atendimento por
telefone, entre outros elementos essenciais à execução do serviço. Não é
possível realizar a atividade de teleatendimento, telecobrança, telemarketing
etc., sem a disponibilização da infraestrutura básica para o serviço, sendo
impossível dissociar a receita de "locação de infraestrutura" com a atividade
exercida pela Recorrente, de call center. Contudo, para essa receita o acórdão
recorrido se posicionou no mesmo sentido que no item anterior, na medida em
que tratou das receitas de "treinamento" e "locação de infraestrutura" de
forma conjunta, afirmando que "não se relaciona contratualmente com o
serviço de cal! center, muito pelo contrário, a contratação do serviço pressupõe
que profissionais treinados façam o atendimento nas instalações da
contratada". Tratando-se de infraestrutura de tecnologia (hardware e software
para suportar a operação, por exemplo), material necessário para operação
(computador, headset, rede elétrica, por exemplo), telefônica (telefone e
gravador, por exemplo', e física (espaço e acomodações, por exemplo), sem a
qual torna-se impossível a realização da atividade de cai! center, tal receita
deve ser considerada desonerada. Receita de serv. Básico -intercompany. A
recorrente informou que se tratava, em síntese, de exportação de serviços,
relacionadas aos serviços prestados intercompany entre as empresas do Grupo
Atento Brasil com as Atento de outros países. O acórdão recorrido teceu uma
série de questionamentos que não foram feitos no RF acerca da efetiva
prestação do serviço, bem como do local de sua concretização. Em primeiro
lugar, há de se considerar que a localidade da prestação é irrelevante para fins
de inclusão de sua receita na apuração da CPRB. Sendo certo que a Recorrente
exerce a atividade de teleatendimento, a exportação desse serviço de call
center e a consequente receita auferida não pode ser considerada como receita
não desonerada. De forma subsidiária, deve-se considerar que, nos termos do
artigo 90, II, "a", da Lei n° 12.546/2011, exclui-se da base de cálculo das
contribuições a receita bruta de exportações. Igualmente, o artigo 3°, 1, "a" da
Instrução Normativa RFB n° 1.436/2013 (vigente à época dos fatos), também
determina que serão excluídas da CPRB a receita bruta decorrente de
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.277 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720763/2022-48
12
exportações. Na medida em que as receitas decorrentes de exportação de
serviço não integram a base de cálculo da CPRB, jamais poderia a Autoridade
Fiscal tê-las incluído para fins do cálculo de proporcionalidade, cujo
desdobramento é o auto de infração objeto destes autos. De igual modo, uma
vez que a Autoridade Fiscal não questionou 'se os serviços foram prestados (...)
ou que de fato ocorreu a exportação de serviço. Alegou-se no acórdão
recorrido que as provas apresentadas não comprovam a exportação do serviço.
Ora, essa comprovação não foi feita pelo simples fato de que a Autoridade
Fiscal não apresentou esse questionamento. Por ser de extrema relevância à
questão, ressalte-se, que não há no RF qualquer explicação sobre o fato de a
Autoridade Fiscal ter utilizado as receitas decorrentes de exportações de
serviços em seus cálculos. Com efeito, não só inexiste explicação, como
também não há coerência na acusação fiscal. Como exposto no tópico
preliminar, para a competência de setembro de 2019 a Autoridade Fiscal
classificou a receita "Serviços Básicos Intercompany" como "sem desoneração".
Contudo, para a competência seguinte, outubro de 2019, a receita "Serviços
Básicos Intercompany" foi classificada como "com desoneração". Evidente,
portanto, que não só a Autoridade Fiscal não questionou a efetiva realização
dos serviços, como reconheceu expressamente que esses foram realizados, de
tal forma que jamais poderia a Turma Julgadora apresentar tal
questionamento. Assim, de rigor a reforma do acórdão recorrido para que se
siga o mesmo racional aplicado pela Autoridade Fiscal aos serviços já
considerados "com desoneração", na medida em que não há qualquer
motivação que justifique a parcial classificação de "sem desoneração". Ad
argumentandum, receitas que não decorrem da prestação de serviço. Como
não houve qualquer manifestação da decisão recorrida, a recorrente passa a
reiterar a exposição feita em sua impugnação. A apuração feita pela Autoridade
Fiscal para o cálculo da proporcionalidade está equivocado. Isso porque, não
obstante todas as receitas auferidas pela Recorrente decorram de sua atuação
no setor de call center/teleatendimento, o que, frise-se, não foi contradito no
RF, na remota possibilidade de se entender que as receitas classificadas pela
Autoridade Fiscal como não desoneradas não podem se sujeitar à incidência da
CPRB, o que se admite por argumentar, há de se reconhecer que essas receitas
não decorrem da prestação de serviço e, por consequência, não se enquadram
no conceito de receita bruta. Autoridade Fiscal utilizou, no cálculo da
proporcionalidade, as receitas classificadas contabilmente como "comissão",
"treinamento", "locação de infraestrutura" e(parcialmente) "serv. Básico -
intercompany", tidas como não decorrentes da exploração da atividade da
Recorrente. Contudo, seguindo a lógica da concepção fiscal, tais valores não
derivam da prestação de serviços da Recorrente, visto que sua prestação de
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.277 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720763/2022-48
13
serviço está exclusivamente voltada ao call center, extrapolando o conteúdo da
norma em questão e, consequentemente, o princípio da legalidade tributária.
Note-se que valores que não sejam provenientes da atividade principal, e que
também não decorram da venda de bens ou prestação de serviços, não estão
contempladas no conceito de receita bruta previsto no art. 12 do Decreto-Lei n
1.598/1977. Tanto assim o é, que a Solução de Consulta Cosit n° 10/2015
dispõe que, para fins de apuração da CPRB, deve-se verificar a atividade
econômica de maior receita bruta auferida, apurada no ano-calendário
imediatamente anterior. Não há dúvida de que a atividade de teleatendimento
é a atividade da Recorrente, conforme reconhecido no CNPJ. É fato notório que
a Recorrente atua no setor de call center, sendo, inclusive, tal fato amplamente
divulgado pela mídia. Por consequência, qualquer valor distinto das receitas de
call center (teleatendimento, telemarketing, telecobrança etc.) não pode ser
considerado receita oriunda da prestação de serviço e atividade principal, e,
por isso, não se autoriza o seu enquadramento no inciso IV, do artigo 12, do
Decreto-Lei n° 1.598/1977, fazendo com que não seja considerado para fins de
cálculo da proporcionalidade. Igualmente os valores em comento não se
enquadram nos incisos 1, 11 e III, do artigo 12, do Decreto-Lei n° 1.598/1977.
Quanto ao inciso 1, do artigo 12, do Decreto-Lei n° 1.598/1977, não é possível
sustentar que os valores classificados como "comissão", "treinamento",
"locação de infraestrutura" e "serv. Básico — intercompany" decorrem do
"produto da venda de bens nas operações de conta própria". Isso porque, a
Recorrente na qualidade de prestadora de serviço, não realiza a atividade de
comerciante, que vende bens, 311. Já no tocante ao inciso II, do artigo 12, do
Decreto-Lei n° 1.598/1977, a própria acusação fiscal afasta a imposição desse
dispositivo. Na medida em que a Recorrente apenas prestou serviço voltado ao
setor de teleatendimento/ call center, evidentemente que a acusação fiscal
considerou que essas receitas não foram provenientes da prestação de serviço,
afastando, assim, o inciso II, do artigo 12, do Decreto-Lei n° 1.598/1977. Por
fim, não há que se falar que tais receitas decorrem de operações de conta
alheia, na medida em que não houve a presença de terceiros nas operações.
Por consequência, verifica-se que 100% da receita bruta da Recorrente decorre
de atividade classificada como desonerada, sujeita à CPRB, de tal forma que
não há que se falar em cálculo de proporcionalidade e aplicação do regime
mista. Subsidiariamente, abatimento integral dos valores de CPRB pagos a
maior. Por supor que a recorrente apurou, declarou e constituiu a CPRB em
outros períodos, mas não efetuou o recolhimento, a Autoridade Fiscal deixou
de compensar os débitos constituídos em outros períodos. A Recorrente,
recolheu, sim, a CPRB do período de outubro a dezembro de 2018 e janeiro a
maio e outubro de 2019. Caso a Autoridade Fiscal tivesse dúvida sobre tal fato,
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.277 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720763/2022-48
14
o correto trabalho fiscal seria ter intimado a Recorrente a apresentar os
comprovantes de recolhimento, o que não ocorreu. Conforme se infere do
acórdão recorrido, a Recorrente deveria "pleitear a restituição/compensação
em
procedimento
específico,
perante
a
autoridade
administrativa
competente", o que representa mais uma inovação cometida pela Turma
Julgadora, que deve ser prontamente afastada desta lide e destoa do
entendimento desta Administração Tributária consignado na Súmula CARF ne
76, que reconhece a necessidade de abatimento de valores pagos para a
mesma natureza tributária. Embora se alegue no acórdão recorrido que todo
recolhimento indevido deve se submeter ao pedido de compensação ou
restituição, não há uma única alegação sequer para explicar por qual motivo
seria admitido o abatimento apenas parcial realizado pela Autoridade Fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 11/06/2024 (e-fls. 1531/1534), o recurso
interposto em 08/07/2024 (e-fls. 1535/1536) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.
Nulidade do Acórdão. A recorrente sustenta a nulidade da decisão recorrida por
vício material insanável em razão de a decisão ter deixado de se manifestar sobre argumentos de
defesa e provas capazes de infirmar o lançamento fiscal, tendo havido cerceamento de defesa.
A confrontação da decisão recorrida com a impugnação revela que relatório e o
voto condutor do Acórdão de Impugnação são totalmente omissos em relação ao capítulo
impugnado “IV.4. AD ARGUMENTANDUM - RECEITAS QUE NÃO DECORREM DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO NÃO INTEGRAM A RECEITA BRUTA” (e-fls. 1298/1303).
Além disso, aflora que a decisão recorrida também não enfrentou a alegação de
defesa de a acusação fiscal ser incoerente e maculada por falta de motivação, tendo a impugnação
inclusive expressamente asseverado que, sem apresentar qualquer justificativa, a fiscalização
inseriu a receita “Serviços Básicos Intercompany” em algumas competências dentre os serviços
desonerados e em outras dentre os sem desoneração.
Sobre a receita denominada “comissão” nas tabelas do Anexo 26, a decisão
recorrida apresenta-se como obscura e até contraditória ao afirmar tratar-se de remuneração
adicional por conta da qualidade de atendimento, performance ou fidelização e ao mesmo tempo
afirmar tratar-se de pagamento ao único e exclusivo critério da contratante e concluir, sem
explicitação dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta, que não se pode admitir
como receita de serviço de call center, transcrevo:
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.277 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720763/2022-48
15
Quanto aos serviços de "comissão" ou remuneração adicional por conta da
qualidade de atendimento, performance, fidelização pagos ao único e exclusivo
critério da contratante não se pode admitir como receita de serviço de Callcenter.
O lacônico parágrafo em questão não aborda os argumentos e provas levantados no
capítulo Receita denominada como “comissão” da Impugnação (e-fls. 1287/1296).
Por fim, cabe consignar que, no meu entender, um perfeito enfrentamento da lide
demandaria diligência para se carrear aos autos todos os contratos a envolver o pagamento de
“comissão”, bem como para que a fiscalização confirme as guias constantes de e-fls. 1383/1403 no
sistema informatizado e se manifestes sobre a alegação de a fiscalização ter apropriado
recolhimento de CPRB a menor por ignorar erroneamente tais recolhimentos e que, segundo a
recorrente, totalizariam o montante de R$ 678.115,41. Além disso, seria interessante diligenciar
no sentido de se apurar eventuais desdobramentos do Mandado de Segurança n° 0016786-49
2013.4.03.6100 sobre o lançamento.
Diante das referidas omissões e não estando o processo em condições de imediato
julgamento, impõe-se o reconhecimento de a decisão recorrida ser nula por deixar de examinar
mais de um capítulo da impugnação, a gerar manifesta preterição ao direito de defesa (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 59, II) e violação ao disposto no art. 31 do Decreto n° 70.235, de 1972, na
redação da Lei n° 8.748, de 1993, art. 1°.
Não prospera a alegação de se tratar de vício material insanável, pois a nulidade
detectada é vício processual passível de saneamento mediante emissão de nova decisão de
primeira instância a apreciar todos os argumentos e provas suscitados na impugnação (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 59, §2°).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e por DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para acolher a preliminar de nulidade para anular a decisão de primeira instância e
determinar a emissão de nova decisão.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1641
DF CARF MF
Original